Tribunal: TJMT
Processo: 1010077-39.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Recurso de agravo de instrumento n. 1010077-39.2021.8.11.0000
Processo originário: 0003404-17.2004.8.11.0041
Agravante: Município de Cuiabá
Agravado: Maria de Lurdes Dias Oliveira
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Cuiabá, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da comarca de Cuiabá que, nos autos da Execução Fiscal (0003404-17.2004.8.11.0041), determinou o arquivamento provisório dos autos, nos termos do Provimento no. 013/2013-CGJ, porque o valor do crédito é inferior a 1515 UPF’s.
O agravante aduz, em síntese, que a decisão merece reforma, porque ainda que o valor do crédito exequendo fosse inferior ao quantum fixado, descaberia cogitar o referido arquivamento, haja vista que o Poder Judiciário estaria adentrando ao juízo de conveniência e oportunidade da Fazenda Pública na persecução de suas dívidas, violando o disposto na Súmula 472 do STJ.
Não há pedido de liminar.
Intime-se a parte agravada para contraminutar o Recurso.
Após, voltem-me os autos para julgamento.
Intimem-se e cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de junho de 2021.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.